Tribunal: TJBA
Processo: 8005132-06.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005132-06.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS Advogado(s): GIULIO ALVARENGA REALE APELADO: ADEMAR FERREIRA CESAR Advogado(s): A9 ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO NOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO POR EMAIL. MEIO INIDÔNEO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. ACEITÁVEL SOMENTE APÓS ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS DE BUSCA DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Sentença extintiva sem mérito, por indeferimento da inicial em autos de busca e apreensão, devido a ausência de Aviso de Recebimento assinado. II. Questão em discussão: Se a notificação por email registrado e edital é válida. III. Razões de decidir: Busca e Apreensão é matéria regulada por legislação especial, cabível a observância de suas singularidades a luz do caso concreto. No tocante a perfectibilização e constituição em mora do devedor, condição essencial desse tipo de ação, a regra é sua notificação por meio de Aviso de Recebimento, ainda que dispensável assinatura os termos do artigo 2º do DL 911/1969 e do Tema 1132 do STJ. A notificação por edital é possibilidade considerada desde que comprovado o esgotamento dos meios ordinários de busca sem êxito pelo devedor, ao tempo em que a comunicação por email não é via de comprovação da constituição da mora. No caso em comento, o Apelante, não atendeu a nenhuma das possibilidades para fins de constituição em mora do devedor. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido. O indeferimento da inicial e a extinção do processo sem mérito não comportam reforma, visto que, apesar de existente o contrato de financiamento do bem e não evidenciado o pagamento das parcelas vencidas e vincendas pelo Apelado, indicando a priori o inadimplemento, não se constata a notificação do devedor, ora Recorrido, previstos na legislação especial e na jurisprudência pátria sedimentada, restando pendente uma condição da ação de busca e apreensão, devido falta de pressuposto básico para sua propositura. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005132-06.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS e como Apelado ADEMAR FERREIRA CESAR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Desembargador - Relator Procurador(a) de Justiça